Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708565-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLENDA PINHEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BLENDA PINHEIRO SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a vara cível de Brasília-DF, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face do agravante, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo, objeto dos autos. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que sobreveio sentença na instância originária. Dessa forma, conclui-se que, está encerrada a controvérsia original que deu azo ao presente agravo, o qual, por força disso, deve assim ser julgado prejudicado e a seguir arquivado, por perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, XIII, do RITJDF. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 15:12:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator